Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704637-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Loaiy Ibrahim Mohed Mustafa Karajah Apelado: Paulo Guilherme Marques Souza Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 69525843) interposta por Loaiy Ibrahim Mohed Mustafa Karajah contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que condenou o apelante a compensar os danos morais experimentados por Paulo Guilherme Marques Souza, bem como a pagar pensão mensal vitalícia. O apelante se insurge contra os fundamentos da sentença a respeito da ocorrência de erro médico, com a finalidade de obter a reforma do aludido ato judicial que o condenou à compensação dos danos morais inidcados na causa de pedir. Isso não obstante, não impugna especificamente os fundamentos jurídicos da sentença a respeito da sua condenação ao pagamento de pensão vitalícia, especificamente em relação à incidência da norma prevista no art. 950 do Código Civil. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 27 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator